Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-94.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700127-94.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELA DO SOCORRO ALVARENGA CALANDRINE APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Ângela do Socorro Alvarenga Calandrine contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. É necessário que ela manifeste-se sobre determinadas questões para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. O apelado alega que a prescrição não foi arguida na contestação, portanto seria uma inovação recursal. Observo, além disso, que a apelante não apresentou reconvenção, portanto não poderia, em tese, formular qualquer pretensão, inclusive a de parcelamento do débito, exceto na fase de cumprimento de sentença. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a possibilidade de apresentar as questões indicadas. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator